Tribunal: TJSP
Processo: 1020649-54.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. I. Juiz de primeiro grau que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Ré que não havia sido citada e integrou a lide na fase recursal, limitando-se a apresentar contrarrazões. CONTRADIÇÃO. Ocorrência. No v. acórdão proferido, a r. sentença foi anulada e, na sequência, aplicadas disposições do art. 1013, §3°

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. I. Juiz de primeiro grau que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Ré que não havia sido citada e integrou a lide na fase recursal, limitando-se a apresentar contrarrazões. CONTRADIÇÃO. Ocorrência. No v. acórdão proferido, a r. sentença foi anulada e, na sequência, aplicadas disposições do art. 1013, §3° CPC. Hipótese que não permitia a aplicação teoria da causa madura. Feito que deve retornar ao primeiro grau, para regular prosseguimento, consoante determina o art.331, §2o, CPC. Mantida a invalidação da r. sentença, deve ser integrado o v. acórdão, ante a contradição havida, afastando-se o julgamento do mérito nesta instância recursal, retornando os autos ao primeiro grau. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1020649-54.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020649-54.2019.8.26.0114/50000 -
2
VOTO No 18348
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1020649-54.2019.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: CAMPINAS FORO DE CAMPINAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA.
I. Juiz de primeiro grau que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
Ré que não havia sido citada e integrou a lide na fase
recursal,
limitando-se
a
apresentar
contrarrazões.
CONTRADIÇÃO. Ocorrência. No v. acórdão proferido, a r.
sentença foi anulada e, na sequência, aplicadas disposições
do art. 1013, §3° CPC. Hipótese que não permitia a
aplicação teoria da causa madura. Feito que deve retornar ao
primeiro grau, para regular prosseguimento, consoante
determina o art.331, §2o, CPC. Mantida a invalidação da r.
sentença, deve ser integrado o v. acórdão, ante a contradição
havida, afastando-se o julgamento do mérito nesta instância
recursal,
retornando
os
autos
ao
primeiro
grau.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
134/141, que deu provimento ao recurso, para o fim de anular a r. sentença e, com
fulcro no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgar procedente a
ação regressiva ajuizada pela seguradora.
Sustenta a embargante, em síntese, que, em virtude do
indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução
do mérito, somente integrou a relação processual na fase recursal, quando
apresentada as contrarrazões ao recurso de apelação. Afirma que não teve
oportunidade de apresentar sua defesa contra os pedidos contidos na exordial, pois
não foi citada ou intimada para tanto. Alega violação ao princípio do contraditório e
da ampla defesa. Requer a abertura do prazo para apresentação de contestação.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020649-54.2019.8.26.0114/50000 -
3
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o v. acórdão embargado foi
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição
deste recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, de modo que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
In casu, entendo que ocorreu contradição, segundo passo a
expor.
Conforme se depreende dos autos, o I. Magistrado a quo indeferiu
a petição inicial, por entender que, não havendo a instauração de procedimento
administrativo de ressarcimento de danos elétricos junto à concessionária
demandada, inexistiria interesse de agir (fls. 68/69).
Por essa razão, a seguradora interpôs recurso de apelação
alegando que a exigência de protocolo administrativo não é requisito obrigatório
para o ajuizamento da ação para que haja o devido ressarcimento pelos danos
causados, apontando afronta ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Requereu o provimento do apelo, com retorno dos autos para julgamento ou,
subsidiariamente, a aplicação do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, com procedência da
ação (fls. 71/82).
Dada a interposição de recurso, determinou-se a citação da ré
para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo de 15 dias, conforme faculta art.
331, § 1o, do Código de Processo Civil (fls. 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020649-54.2019.8.26.0114/50000 -
4
As contrarrazões foram apresentadas a fls. 88/94. Sustentou a
apelada, em síntese, a falta de interesse de agir por parte da autora, na
modalidade necessidade, porquanto a reclamação veiculada na ação poderia ter
sido satisfeita na esfera administrativa, sem a necessidade do ajuizamento da
presente demanda. Requereu fosse negado provimento ao recurso interposto, com
a manutenção da r. sentença, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos ao primeiro
grau, com a intimação da apelada para apresentação da contestação.
Quando do julgamento do recurso de apelação, o D. Relator
entendeu ser o caso de anular a r. sentença, uma vez que não seria o caso de
extinção do feito por falta de interesse processual. Contudo, que o feito estaria em
termos para julgamento e, assim resolveu o mérito, a teor do art. 1013, § 3o, I, do
Código de Processo Civil/15, julgando procedente a ação (fls. 134/141).
Entretanto, respeitando o entendimento do D. Relator antecessor,
a demanda não estava madura para julgamento, embora escorreito julgamento no
que toca à nulidade da r. sentença de indeferimento da petição inicial.
Reformada a r. sentença, o feito deveria ter sido devolvido ao
primeiro grau, consoante dispõe o art. 321, §2o, CPC, para regular prosseguimento,
com a intimação da ré para apresentação de contestação. Nesse sentido,
vislumbra-se efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da embargante,
estando configurada a contradição.
Dessa maneira, mantenho a invalidação da r. sentença
entendendo, ainda, deve ser integrado o v. acórdão, ante a contradição havida,
afastando-se o julgamento do mérito nesta instância recursal, retornando os autos
ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para apresentação de contestação.
Posto isso, pelo meu voto, ACOLHO os embargos, nos termos da
fundamentação.
ROSANGELA TELLES
Relatora